Tribunal: TJSP
Processo: 1022384-21.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
1. Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Mera controvérsia a respeito dos requisitos legais que autorizam a execução não retira, por si só, a executoriedade do título. Matéria que pode ser discutida no âmbito dos embargos à execução, os quais possuem feição de ação autônoma em que o devedor pode alegar matérias que obstem a execução. Extinção da demanda

Ementa:
1. Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Mera controvérsia a respeito dos requisitos legais que autorizam a execução não retira, por si só, a executoriedade do título. Matéria que pode ser discutida no âmbito dos embargos à execução, os quais possuem feição de ação autônoma em que o devedor pode alegar matérias que obstem a execução. Extinção da demanda executiva afastada e determinado o prosseguimento na instância de origem do julgamento dos embargos. 3. Recurso provido em parte, com determinação.